Tribunal: TJSP
Processo: 1000503-85.2019.8.26.0568
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: José Rubens Queiroz Gomes
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de indenização. Sentença de procedência. Insurgência dos requeridos. Prova oral e documental produzida nos autos pela autora que corroboram sua versão dos fatos. Gaze Cirúrgica esquecida na cavidade uterina durante o parto. Corpo estranho que permaneceu no interior da autora por seis meses, provocando corrimentos e odor insuportável, levando-a a pedir demissão de seu trabalho e

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de indenização. Sentença de procedência. Insurgência dos requeridos. Prova oral e documental produzida nos autos pela autora que corroboram sua versão dos fatos. Gaze Cirúrgica esquecida na cavidade uterina durante o parto. Corpo estranho que permaneceu no interior da autora por seis meses, provocando corrimentos e odor insuportável, levando-a a pedir demissão de seu trabalho e afastar-se das pessoas diante do mal estar que causava sua presença. Dano material comprovado. Dano moral inequívoco. Ausência de qualquer indício, que leve a crer, que a autora possa ter criado a situação para levar vantagem. Alegação de conferencia que não se sustenta diante dos reiterados casos similares que se acumulam nos tribunais de todo país. Sentença integralmente mantida. Recursos a que se nega provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001322
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Cível no 1000503-85.2019.8.26.0568, da Comarca de São João da
Boa Vista, em que são apelantes SANTA CASA DE MISERICÓRDIA
DONA CAROLINA MALHEIROS e ALEX CANDIDO DIAS, são apelados
DENILSON CUSTODIO SILVA (JUSTIÇA GRATUITA) e FRANCIELLE PAULO
AMBROSIO SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir
a seguinte decisão: Negaram provimento aos recursos. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
LUIZ ANTONIO COSTA (Presidente) E MIGUEL BRANDI.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1000503-85.2019.8.26.0568 - VOTO 19099-M
2
VOTO No 19099
APELAÇÃO CÍVEL No 1000503-85.2019.8.26.0568
COMARCA: SÃO JOÃO DA BOA VISTA - 1a VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE 1a INSTÂNCIA: DANILO PINHEIRO SPESSOTTO
APELANTES:
SANTA
CASA
DE
MISERICÓRDIA
DONA
CAROLINA
MALHEIROS, ALEX CANDIDO DIAS
APELADOS:
DENILSON
CUSTODIO
SILVA
JUSTIÇA
GRATUITA,
FRANCIELLE PAULO AMBROSIO SILVA JUSTIÇA GRATUITA
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO. Ação de indenização. Sentença
de procedência. Insurgência dos requeridos. Prova oral e documental
produzida nos autos pela autora que
corroboram sua versão dos fatos. Gaze
Cirúrgica esquecida na cavidade uterina
durante o parto. Corpo estranho que
permaneceu no interior da autora por seis
meses, provocando corrimentos e odor
insuportável, levando-a a pedir demissão
de seu trabalho e afastar-se das pessoas
diante do mal estar que causava sua
presença. Dano material comprovado. Dano
moral inequívoco. Ausência de qualquer
indício, que leve a crer, que a autora
possa ter criado a situação para levar
vantagem. Alegação de conferencia que não
se sustenta diante dos reiterados casos
similares que se acumulam nos tribunais
de
todo país.
Sentença integralmente
mantida.
Recursos
a
que
se
nega
provimento.
Trata-se de recurso de apelação contra a
respeitável sentença de fls. 325/343, cujo relatório é
adotado, que nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de
Processo Civil, julgou procedente a presente ação, para o fim
de condenar os requeridos, solidariamente, ao pagamento de
uma indenização por danos morais, no valor total de
R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais), o qual será corrigido
a partir da publicação desta sentença, porém, com incidência
de juros de mora, contados da data do evento, qual seja,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1000503-85.2019.8.26.0568 - VOTO 19099-M
3
31/03/2018, bem como, ao pagamento dos danos materiais,
estimados em R$523,50 (quinhentos e vinte e três reais e
cinquenta centavos) mais R$11.176,00 (onze mil cento e
setenta e seis reais), valores estes que deverão ser
corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora a
partir da data do fato, qual seja, 31/03/2018 (Súmulas 43 e
54 do STJ), observando-se que a correção monetária se fará
pela Tabela Prática do TJSP e os juros de mora serão de 1% ao
mês. Salientou, ainda, que a imposição de indenização por
dano moral inferior ao pleiteado não implica em sucumbência
recíproca, diante da Súmula 326 do STJ. Por fim, condenou os
requeridos no pagamento das custas, despesas processuais e
dos honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor
atualizado da condenação, atentando-se para o disposto no
artigo 98, §3o, do CPC, em relação à requerida Santa Casa,
uma vez que beneficiária da gratuidade.
Inconformado, recorre o requerido Alex as
fls. 346/365, sustentando, em síntese, que não restou
comprovado pela parte autora o ocorrido, tendo os requeridos
demonstrado por meio de documentos e depoimentos que o
procedimento transcorreu de maneira normal; que os materiais
utilizados
no
procedimento
cirúrgico
foram
devidamente
conferidos por toda a equipe que se encontrava na cirurgia e
não foi apurada qualquer anormalidade; que a maneira como são
utilizadas as compressas em parto cesárea afasta a
possibilidade de esquecimento na cavidade uterina; que embora
a compressa seja de uso cirúrgico pode ser adquirida por
qualquer pessoa; que inexiste nexo de causalidade entre os
fatos e os supostos danos apontados pelos autores; que
inexistem lucros cessantes; que não restou configurado o dano
moral alegado; que caso a condenação seja mantida o valor
fixado a titulo de danos morais deverá ser reduzido. Nestes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1000503-85.2019.8.26.0568 - VOTO 19099-M
4
termos, requer o provimento do recurso reconhecendo-se a
improcedência do pedido e subsidiariamente a redução dos
danos morais fixados.
Recorre também a requerida Santa Casa as
fls. 368/376, sustentando, em suma, que o médico correquerido
não possui vínculo com a entidade, sendo médico contratado
pelo SUS para exercer atividade; que o parto foi em março de
2018 e a consulta particular em setembro de 2018, pois
absurdamente alega só então ter percebido algo estranho em
sua vagina durante o banho; que nunca voltaram para
atendimento na Santa Casa; que a gaze retirada do corpo foi
descartada sem realização de perícia; que poucos dias de algo
introduzido na vagina poderia ter gerado o odor alegado; que
todos os médicos ouvidos afirmaram que não fora utilizado tal
tipo de gaze na vagina durante o procedimento; que não houve
afirmativa de nenhuma das testemunhas ouvidas de que a gaze
teria sido esquecida durante o parto; que não há qualquer
prova dos fatos alegados. Assim, requer o provimento do
recurso, para reconhecer a improcedência da ação.
O
recurso
foi
processado,
com
contrarrazões as fls. 382/387.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É a síntese do necessário.
Consta dos autos, que a autora foi
submetida a cesárea para o nascimento de sua filha em
31/03/2018. Ocorre que passado algum tempo da cirurgia,
passou a sentir um odor forte em sua vagina tendo relatados
os médicos do SUS em várias oportunidades, sendo-lhe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1000503-85.2019.8.26.0568 - VOTO 19099-M
5
receitados apenas medicamentos. Que em setembro sentiu um
corpo estranho no interior de sua vagina e procurou
atendimento
médico
particular,
sendo
atendida
no
dia
27/09/2018, tendo o profissional retirado do interior de seu
corpo uma gaze de uso hospitalar, que afirma a autora que
somente pode ter ficado em seu corpo no parto, uma vez que
foi a única cirurgia a que se submeteu naquele ano. Assim,
requereu indenização por danos materiais e morais, uma vez
que até mesmo pediu demissão de seu emprego, diante da
vergonha que sentia do odor que exalava de seu corpo. A
sentença julgou procedente o pedido, contra o qual se
insurgem os requeridos por meio de recursos de apelação.
Pois bem.
Os recursos de apelação dos requeridos
não comportam acolhimento.
De acordo com os documentos juntados aos
autos, a autora após o parto, passou em consultas no posto de
saúde nas datas de 27/03/2018, 27/04/2018, 10/07/2018,
13/08/2018 e 24/09/2018, e embora a letra das fichas de
atendimento (fls. 30/31) sejam de difícil compreensão, há
trechos em que é possível verificar as queixas da autora de
odor nas três últimas datas, sendo que um dos atendimentos o
médico menciona "odor fétido" no relato da consulta, havendo
nessas três oportunidades receita de medicamentos.
Em seu depoimento, o correquerido Alex,
ao ser indagado caso a gaze tivesse ficado na cavidade
uterina se ela seria expelida pela vagina, respondeu
afirmativamente, assim como o médico que a retirou, também
não descartou essa possibilidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1000503-85.2019.8.26.0568 - VOTO 19099-M
6
E embora nos depoimentos do correquerido
Alex e de suas testemunhas, assim como nas peças de defesa
eles reiteradamente afirmem a impossibilidade do fato ter
ocorrido no parto da autora dada a conferência que se realiza
do número de gaze utilizadas no procedimento, os processos de
situações similares se avolumam nos tribunais, o que leva a
crer, que a suposta conferencia não é realizada com a cautela
que mencionam.
Por outro lado o relato da autora, pessoa
simples, condiz com a prova oral e documental produzida nos
autos, não havendo nada que indique que introduziu a gaze
cirúrgica para auferir vantagem.
Tanto
é,
que
procurou
profissional
particular ao verificar corpo estranho em sua vagina, em
razão da demora de consulta no SUS que é de conhecimento
geral, nem mesmo tendo pensado em levar a gaze retirada,
lavrar ocorrência do fato, certamente diante do alívio que
sentiu ao descobrir de onde originava o mal cheiro em seu
corpo e que alterou toda sua rotina, levando-a a pedir
demissão do emprego e se manter afastada das pessoas diante
da vergonha que sentia, apenas tirando uma foto, até porque,
conforme relatou o médico, o fedor chegou a paralisar o
trabalho de sua clínica.
Assim, por todos os ângulos que se
analisa, a sentença não merece qualquer reparo, devendo ser
integralmente mantida.
Posto
isto,
nega-se
provimento
aos
recursos de apelação.
Tendo em conta o disposto no artigo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1000503-85.2019.8.26.0568 - VOTO 19099-M
7
85, §11, do Código de Processo Civil, os honorários
sucumbenciais recursais devidos ao patrono da parte autora
ficam majorados para o importe de 15% do valor atualizado da
condenação.
Alerto às partes que, em caso de oposição
de embargos de declaração, poderá ser observado o disposto no
artigo 1.026, §§ 2o a 4o, do Código de Processo Civil,
inclusive nas hipóteses em que se pretenda o mero
prequestionamento, uma vez que este está implícito na solução
dada pelo Tribunal de origem.
JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica